Tribunal: TJBA
Processo: 8070594-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070594-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LOUISE GOMES SOUSA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA CARVALHO SANTOS, MANOEL MESSIAS LIMA VIEIRA, ANA CAROLINE PEREIRA SOARES

AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. CONCESSÃO PARCIAL, EXCLUINDO-SE O PAGAMENTO DE EVENTUAIS HONORÁRIOS PERICIAIS.
DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. BENEPLÁCITO DEFERIDO NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que deferiu parcialmente a justiça gratuita, excluindo-se "...
o pagamento das despesas com a produção da prova pericial, especialmente, o pagamento dos respectivos honorários
."

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível o deferimento integral do benefício da justiça gratuita, afastando a limitação imposta pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem capacidade financeira, nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4.
A Constituição Federal (
Art. 5º. (...) LXXIV)
também exige a demonstração da insuficiência pecuniária para fins de deferimento da gratuidade judiciária, garantindo o benefício da assistência jurídica do Estado àqueles que não detêm capacidade de arcar com os encargos financeiros do processo
.

5.
Não havendo nos autos elementos que infirmem a alegada hipossuficiência, impõe-se o deferimento integral do benefício da justiça gratuita, compreendendo todas as custas e despesas processuais, sob pena de violação ao princípio do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV e LXXIV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento
: "
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física presume-se verdadeira, salvo prova em contrário."; "
A exigência de pagamento das despesas com a produção de prova pericial afronta o direito de acesso à justiça quando comprovada a incapacidade financeira da parte."

Dispositivos relevantes citados
: CF,
art. 5º, incs. XXXV e LXXIV; CPC, arts.
98, §§ 5º e 6º, e 99,
§ 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35067292320258130000, Relator.: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 12/12/2025, Câmaras Cíveis/12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2025; e
TJ-AM AI 40047924320208040000, Rel. Des. Cláudio César Ramalheira Roessing, Primeira Câmara Cível, Data de julgamento 30/07/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070594-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes LOUISE GOMES SOUSA e LIGIA GOMES SOUSA e como agravado UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02